Tribunal: TJPA
Processo: 0805529-87.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12542 - Real
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805529-87.2025.8.14.0401

APELANTE: ALEX FRANCISCO SILVA DA SILVA

APELADO: LAURINI DOS SANTOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRAZO DE VIGÊNCIA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE PRAZO CERTO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1249 DO STJ. DURAÇÃO VINCULADA À PERSISTÊNCIA DO RISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência em favor da vítima, fixando sua vigência até a cessação do risco, com reavaliação no prazo de 03 anos, nos termos do art. 19, VI, da Lei nº 11.340/2006 e do Tema 1249 do STJ, insurgindo-se o recorrente quanto à ausência de prazo certo, pleiteando sua limitação a 90 dias ou, subsidiariamente, a 6 meses.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha devem possuir prazo certo de duração ou se podem vigorar por prazo indeterminado, vinculado à persistência da situação de risco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza de tutela inibitória e visam prevenir a continuidade ou repetição de violência contra a mulher.

4.

O entendimento consolidado no Tema 1249 do STJ estabelece que a duração das medidas protetivas não se subordina a prazo fixo, devendo perdurar enquanto persistir a situação de risco à vítima.

5.

A fixação de prazo certo, como pretendido pela defesa, contraria a finalidade protetiva da norma e o entendimento jurisprudencial vinculante.

6.

As medidas podem ser reavaliadas a qualquer tempo, de ofício ou mediante provocação, quando demonstrada a cessação do risco, assegurado o contraditório.

7.

A decisão recorrida observa os princípios da legalidade e da proporcionalidade, ao prever reavaliação periódica sem comprometer a efetividade da proteção.

8.

A aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP não se mostra adequada, diante da natureza distinta das medidas protetivas em relação às prisões cautelares.

9.

A manutenção das medidas revela-se necessária diante do contexto fático de violência psicológica e da necessidade de resguardar a integridade da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem duração vinculada à persistência da situação de risco, não se submetendo a prazo certo de vigência. 2. A fixação de prazo determinado para tais medidas contraria sua natureza preventiva e o entendimento firmado no Tema 1249 do STJ. 3. A reavaliação das medidas pode ocorrer a qualquer tempo, mediante decisão fundamentada e com observância do contraditório.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006, art. 19, VI; CPP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 1249; TJPA, Apelação Criminal, 2ª Turma de Direito Penal, Rel. Des. Rômulo Nunes, j. 29/10/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação penal, interposta por
Alex Francisco Silva da Silva
,
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém, que manteve a liminar deferida, em favor de L.D.S.S., determinando prazo de validade das medidas até a manifestação da vítima sobre a cessação de risco ou eventual revogação, nos termos do artigo 19, VI da Lei nº 11.340/2006 e Tema 1249 do STJ, fixando prazo de 03 anos para a reavaliação das medidas protetivas, contados da intimação do requerido.

Em razões recursais apresentadas, ID 29748457,
requer a defesa a fixação de prazo de vigência das medidas protetivas, devendo ser intimada a vítima para se manifestar ao término do prazo, solicitando que esse prazo seja fixado em 90 dias para essa revalidação, com fundamento na aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP, ou, alternativamente, prazo que não ultrapasse 06 (seis) meses, considerando a necessidade de garantir uma análise regular da manutenção das medidas à luz das circunstâncias fáticas e da proporcionalidade.

Em contrarrazões,
o Órgão Ministerial requer o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório, sem necessidade de revisão, por ser crime cuja pena é de detenção.

Inclua-se o feito na pauta da sessão virtual.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

I - DA SÍNTESE FÁTICA E PROCESSUAL

Narra o Boletim de Ocorrência presente à ID 29748414,
in verbis
:

“A Sra. LAURINI DOS SANTOS SANTOS, compareceu a esta DEAM - Icoaraci, para comunicar que foi vítima de INJÚRIA, por parte de seu ex companheiro, o Sr. ALEX FRANCISCO SILVA DA SILVA, RG: 7722026-9, nascido em 29/03/1998, filho de Idineide de Lourdes Martins da Silva, endereço: Rua José Maria Costa, nº 29 A, Tapan, Telefone: (91) 98127-5375. Narra que manteve um relacionamento de aproximadamente 10 anos, com o citado, tendo uma filha da relação, atualmente com 8 anos de idade; QUE a declarante informa que o relacionamento com o citado sempre foi tranquilo até o ano de 2023, quando o citado passou a Ihe tratar com indiferença; QUE Alex passou a ter relacionamentos extra conjulgais e passou a desferir textuais a declarante, do tipo: “TU NÃO SERVE MAIS PRA NADA”, não sabendo precisar os dias; QUE o fato mais recente ocorreu no dia 18/03/2025, por volta das 12h, quando o citado pegou o aparelho celular da declarante e disse que queria que a mesma desbloqueasse seu aparelho celular para que ele tivesse acesso a suas redes sociais; QUE a declarante disse que desbloquearia, somente se o citado também desbloqueasse o seu, foi quando o citado passou lhe desferir os seguintes textuais: “SUA VAGABUNDA, TU VAI ABRIR ISSO, TU VAI ME DAR ESSA SENHA, CALA A BOC SUA VAGABUNDA, EU ENTREI DE FÉRIAS E AGORA A GENTE VAI BRIGAR AS FÉRIAS INTEIRAS"; QUE neste momento a declarante correu para fora da residência, temendo que Alex fizesse algo com ela; QUE algum tempo depois Alex foi embora da residência, levando a filha do casal; QUE diante dos fatos narrados a declarante deseja requerer as seguintes medidas protetivas em desfavor do citado: 3) Proibição de determinadas condutas, entre as quais: a. aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite máximo de distância entre estes e o agressor; b. contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; c. frequentar determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.; QUE não deseja o abrigo; QUE não deseja proceder criminalmente contra o citado.”

Analisado o Requerimento de Medida Protetiva de Urgência, solicitado pela autoridade policial em benefício da vítima, o Juízo da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém deferiu e manteve a liminar solicitada, fixando prazo de 03 anos para a reavaliação das medidas protetivas, contados da intimação do requerido.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, postulando a fixação de um prazo razoável para a duração das medidas protetivas impostas.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

DA PRETENDIDA REDUÇÃO DO PRAZO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS
.

Requer a fixação de prazo de vigência das medidas protetivas, devendo ser intimada a vítima para se manifestar ao término do prazo, solicitando que esse prazo seja fixado em 90 dias para essa revalidação, com fundamento na aplicação analógica do art. 316, parágrafo único, do CPP, ou, alternativamente, prazo que não ultrapasse 06 (seis) meses, considerando a necessidade de garantir uma análise regular da manutenção das medidas à luz das circunstâncias fáticas e da proporcionalidade.

A presente tese não merece guarida.

A decisão combatida foi fundamentada, à ID 29748453, nos seguintes termos
:

“Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na inicial para manter contra o requerido as medidas protetivas DE URGÊNCIA, adiante elencadas, nos termos da Lei Maria da Penha:

I. IMPOSIÇÕES AO REQUERIDO:

Proibição das condutas a seguir especificadas:

1. Aproximar-se da pessoa da vítima/Requerente, devendo observar uma distância de no mínimo 500 (quinhentos) metros.

2. Manter contato direto ou indireto com a vítima/Requerente, por qualquer meio de comunicação.

3. Frequentar a residência da vítima/Requerente, bem como seu local de trabalho, ainda que na sua ausência, a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida.

Fica salvaguardado o Direito de Visitação à filha menor, cuja visitação deverá ser intermediada por uma terceira pessoa que será responsável em retirar a criança da residência da mãe e entregar ao pai, dentro do horário combinado entre as partes.

Quanto às possíveis questões patrimoniais trazidas à baila, bem como questões relativas à guarda de filhos menores, deverão ser definidas por via ordinária, perante o Juízo Cível competente.

II. DO PRAZO DAS MEDIDAS PROTETIVAS E DE SUA REAVALIAÇÃO

As presentes medidas terão prazo de validade até a manifestação da vítima de que não precisa mais das mesmas ou eventual revogação, nos termos do artigo 19, VI da Lei 11.340/2006 e TEMA 1249 do STJ.

Fixo a data para a reavaliação das medidas protetivas no prazo de 03 anos, contados da intimação do requerido.

Caso as partes tenham se reconciliado poderão requerer conjuntamente a suspensão das medidas aplicadas.”

As medidas protetivas da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/2006)
não possuem prazo de validade fixo e, segundo entendimento firmado pelo STJ (Tema 1.249), podem durar por tempo indeterminado.

Elas vigoram enquanto persistir o risco à integridade da vítima, sendo reavaliadas periodicamente para garantir proteção contínua.

O Tema Repetitivo nº 1249 do STJ firmou a seguinte tese:

“I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal.

II - A duração das MPUs vincula-se à persiste?ncia da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;

III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida.

IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.”

Ressalto que a decisão que deferiu as medidas protetivas, conforme alhures exposto, observou os princípios da legalidade e proporcionalidade e não se mostra abusiva e desarrazoada, muito pelo contrário, levou em consideração não somente a situação fática exposta nos autos, mas também todo arcabouço legal vigente.

Assim, por ora, se mostra necessária a manutenção das medidas protetivas de urgência, uma vez que elas são cruciais para assegurar a integridade física e psicológica da ofendida, devendo ser respeitado o prazo de 03 anos para reavaliação das medidas impostas, ou antes, caso a vítima assim requeira em juízo.

Nesse mesmo sentido já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. REFORMA DA DECISÃO QUE DEFERIU AS MEDIDAS PROTETIVAS. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I – CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por ADRIANO HENRIQUE MARTINS COSTA, contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém, que deferiu o pedido de medidas protetivas pleiteado em sede policial. A defesa do apelante requer a reforma da decisão que deferiu a aplicação de medidas protetivas de urgência, para que seja determinada a fixação de prazo de vigência para as medidas protetivas, bem como que seja fixado o prazo de 90 dias.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a reforma da decisão que deferiu a aplicação de medidas protetivas de urgência, para que seja determinada a fixação de prazo de vigência para as medidas protetivas.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. imperioso destacar com base no arcabouço probatório constante dos autos que, foi proferida sentença de ID 26724259, julgando procedente o pedido constante na inicial para manter contra o requerido, ora apelante, as medidas protetivas de urgência conforme decisão liminar, aduzindo que fora fixado em 06 (seis) meses, na decisão liminar, o prazo de vigência das medidas, a contar da intimação das partes. Ressaltou, porém, fundamentando de forma escorreita, que apesar de ter sido fixado inicialmente o prazo de 06 (seis) meses para duração das medidas, em atenção ao entendimento emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, de que as medidas protetivas da Lei 11.340/2006 devem ser aplicadas sem prazo determinado (Tema Repetitivo 1.246-STJ), as medidas protetivas vigorarão enquanto persistir o risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida, cabendo às partes interessadas comprovar eventual cessação do risco, estando, portanto, a decisão corretamente abalizada, devendo ser mantida a referida decisão.

IV
–
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, ressaltando que deve o juízo de primeiro grau verificar se existe ainda a necessidade da permanência das medidas protetivas deferidas. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados: Lei nº. 11.340/06, art. 7º, e Portaria CNJ n. 27, de 2 de fevereiro de 2021. (TJPA. Apelação Criminal. 2ª Turma de Direito Penal. Rel. Des. Rômulo Nunes. Data de julgamento: 29/10/2025)”

Portanto, nada se mostra equivocado na decisão recorrida, devendo a decisão permanecer in totum, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desa. VÂNIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 19/05/2026